Tribunal: STF
Processo: ARE 1372537
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO DO DÉBITO - EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE 1. A extinção da execução quando já opostos embargos enseja superveniente a perda de interesse de agir. 2. A superveniente perda do interesse de agir exige a aplicação do principio da causalidade para a fixação dos ônus de sucumbéncia. 3. De acordo com o principio da causalidade as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem iulaamento do mérito. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 2º da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De acordo com o que dos autos consta a execução que originou os presentes embargos foi extinta em razão de "erro no lançamento". Dessa forma, com a extinção da execução, fica afastada a utilidade e necessidade dos embargos que, no caso, se deu por exclusiva responsabilidade do Ente Público, sendo cedo que inaplicável a regra do ad. 26 da LEF na hipótese, eis que a parte contrária necessitou cónstituir advogado para interpor embargos do devedor e, não bastasse, a Fazenda Pública resistiu aos embargos (f. 101/1 09).



    Por outro lado, conforme sabido, o interesse processual é extraído da análise do binômio necessidade da tutela jurisdicional e adequação do provimento pleiteado, consolidado, pois, na necessidade da tutela jurisdicional exercida pelo Estado-juiz para a obtenção de um resultado útil, do ponto de vista processual.



    Consequentemente, no presente caso ficou evidente que houve a perda superveniente do interesse processual, que é uma das condições da ação, ensejando a extinção dos embargos, conforme previsto no ad. 267, inc. VI. do CPC.



    (...)



    Entretanto, uma vez que a ausência do interesse de agir se deu quando já distribuidos os embargos à execução, serão devidos os honorários de sucumbência pela parte que deu causa à demanda.



    No caso, não há que se falar em culpa do embargante pelo equívoco no lançamento tributário e tampouco é possível repreender a interposição dos embargos à execução fiscal.



    Nesse passo, em razão da não aplicação no caso em tela da regra especial prevista no artigo 26 da LEF, deve ser aplicada a regra do artigo 26 do CPC, segundo a qual, quando o processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. Penhora on-line. Bacenjud. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.184.492/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.012.730/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/17; e ARE nº 800.009/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/5/14.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente